Tribunal: STJ
Processo: 0008096-16.2007.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815846 - SP (2024/0472164-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DIAS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas
do quadro fático e das premissas jurídicas que sustentam a decisão
agravada. Precedentes.
2. O decisório agravado fundou-se no óbice da Súmula 284/STF
porque as razões de recorrer são genéricas e incapazes de
demonstrar, de forma exata e específica, os pontos pelos quais o
acórdão recorrido teria ofendido os muitos dispositivos legais
mencionados na petição recursal.
3. No agravo interno, o agravante, partindo da equivocada premissa
de que o provimento foi negado por outras razões, elenca
argumentos divorciados do único alicerce do
que intenta
decisum
desconstituir.
4. Assim, os argumentos postos no presente recurso não guardam
pertinência com os alicerces da decisão atacada, atraindo, outra
vez, a incidência, por analogia, do Enunciado 284/STF ("[é]
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
").
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA49889844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 08a31e68-9261-465a-8cdc-b7cbd1ffed4f

de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 08a31e68-9261-465a-8cdc-b7cbd1ffed4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815846 - SP (2024/0472164-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARY RIBEIRO DIAS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas
do quadro fático e das premissas jurídicas que sustentam a decisão
agravada. Precedentes.
2. O decisório agravado fundou-se no óbice da Súmula 284/STF
porque as razões de recorrer são genéricas e incapazes de
demonstrar, de forma exata e específica, os pontos pelos quais o
acórdão recorrido teria ofendido os muitos dispositivos legais
mencionados na petição recursal.
3. No agravo interno, o agravante, partindo da equivocada premissa
de que o provimento foi negado por outras razões, elenca
argumentos divorciados do único alicerce do
que intenta
decisum
desconstituir.
4. Assim, os argumentos postos no presente recurso não guardam
pertinência com os alicerces da decisão atacada, atraindo, outra
vez, a incidência, por analogia, do Enunciado 284/STF ("[é]
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
").
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48784902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: c6d3c339-85fb-4663-a08f-acd27f4bc0e1

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão de fls. 753/756, a qual
Ary Ribeiro Dias
negou provimento a agravo em recurso especial.
O decisório atacado foi embasado na
porque "
Súmula 284/STF
as razões de
recorrer são genéricas e incapazes de demonstrar, de forma exata e específica, os pontos
pelos quais o acórdão recorrido teria ofendido os muitos dispositivos legais mencionados
" (fl. 755).
Nas razões do agravo interno, fls.762/767, o insurgente, partindo de
equivocada premissa, argumenta que, "no caso, não há incidência da Súmula 284/STF,
porquanto as razões do recurso especial não estão dissociadas do que foi decidido pelo
acórdão recorrido, pela simples leitura da peça recursal é possível se ter a exata
” e que, “
compreensão da controvérsia
quanto ao permissivo constitucional previsto na
alínea 'a', o agravante expressamente expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei
tidos por violados. Ainda, cumpre aduzir que a referida Súmula 284 do STF não pode ser
aplicada em face da previsão constitucional do artigo 105, III, 'c', sob pena de
esvaziamento da principal função do Superior Tribunal de Justiça que é promover a
unidade do direito, uniformizar a jurisprudência nacional, acabando com divergência
existente entre tribunais diferentes, sem levar em consideração a origem do processo,
" (fl.
mas sim a divergência de entendimentos sobre a mesma questão de fato e direito
764).
Sem contrarrazões, consoante certificado à fl. 775.
Recurso tempestivo e representação regular (fl. 11).
É o relatório.
VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo não merece ir para além do juízo de admissibilidade.
Consoante reiterado entendimento jurisprudencial deste STJ, nas hipóteses
em que as razões do agravo interno se apresentam dissociadas dos fundamentos da
decisão que se pretende desconstituir, há incidência, por analogia, dos óbices constantes
dos Enunciados 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do
apelo.
Por outras palavras, é inadmissível o recurso que apresenta razões
divorciadas do quadro fático e das premissas jurídicas delineadas no
recorrido.
decisum
Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
Documento eletrônico VDA48784902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: c6d3c339-85fb-4663-a08f-acd27f4bc0e1

CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
RÉ.
[...]
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.730.993/MS
Quarta Turma, DJEN de
.)
29/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na
decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua
fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(
elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt no AREsp n. 2.743.076/SP, R
Terceira Turma, DJEN de
.)
19/5/2025

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e
das premissas jurídicas expostos na decisão recorrida.
2. O decisório agravado deu provimento ao recurso especial da autarquia firme
em que "a coisa julgada foi formada com base na legislação anterior à data de
vigência da Lei n. 11.960/2009, ou seja, seus pressupostos fáticos e jurídicos
foram alterados, razão pela qual cabe aplicar o entendimento firmado no Tema
1.170/STF".
3. Aduz a agravante, em suma, que a decisão agravada teria incorrido em
equívoco ao considerar que a alteração legal promovida pela Lei n. 11.960/2009
seria posterior à formação do título executivo.
4. Não se deve confundir os fundamentos do título executivo (legislação
anterior à data de vigência da Lei n. 11.960/2009) com o momento de sua
formação.
5. Assim, os argumentos postos no presente recurso não guardam pertinência
com os alicerces do decisum atacado, atraindo a incidência da Súmula n. 284
/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
6. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 2.182.054/RS
Turma, DJEN de
.)
16/5/2025
Documento eletrônico VDA48784902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: c6d3c339-85fb-4663-a08f-acd27f4bc0e1

No caso que ora se apresenta ao descortino deste colegiado, a decisão
atacada fundou-se no óbice da Súmula 284/STF unicamente porque "as razões de
recorrer são genéricas e incapazes de demonstrar, de forma exata e específica, os pontos
"
pelos quais o acórdão recorrido teria ofendido os muitos dispositivos legais mencionados
(fl. 920).
Nas razões do agravo interno, como apontado, o recorrente, partindo da
equivocada premissa de que a inadmissão se dera por outras razões, alega que "
" e
expressamente expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados
que a interposição do recurso pela alínea do permissivo constitucional "
c
exige apenas
que haja divergência entre precedentes de tribunais diferentes, incumbindo o STJ de
uniformizar esta jurisprudência e replicar o seu entendimento para todo o ordenamento
" (fl. 927).
jurídico
Portanto, presente insuperável deficiência de argumentação, o agravo
interno não reúne condições para avançar para além do juízo (negativo) de
admissibilidade.
,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48784902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: c6d3c339-85fb-4663-a08f-acd27f4bc0e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.846 / SP
Número Registro: 2024/0472164-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080961620074036183 80961620074036183
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARY RIBEIRO DIAS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARY RIBEIRO DIAS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 9adc382b-a39c-4d3e-bf46-137a42a36016

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 9adc382b-a39c-4d3e-bf46-137a42a36016